Tribunal: TJBA
Processo: 8004840-80.2022.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Apelação Criminal nº 8004840-80.2022.8.05.0146, da Comarca de Juazeiro

Apelante: Ronaldo Adriano Carvalho de Freitas

Defensor Público: Dr. Wesclei Amicés Marques Pedreira

Apelante: Ministério Público do Estado da Bahia

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Apelado: Ronaldo Adriano Carvalho de Freitas

Origem: 2ª Vara Criminal

Procuradora de Justiça: Dra. Áurea Lúcia Souza Sampaio Loepp

Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO QUALIFICADO TENTADO.
SENTENÇA CONDENATÓRIA.
RECURSOS SIMULTÂNEOS. APELO DEFENSIVO.
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA OS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA.
TESE ABSOLUTÓRIA. NÃO CABIMENTO. REDUÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA NO PATAMAR MÁXIMO. INVIABILIDADE. CONSIDERÁVEL “ITER CRIMINIS” PERCORRIDO.
REGIME ABERTO. NÃO CABIMENTO.
RÉU REINCIDENTE. APELO MINISTERIAL. PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.
REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO.
APELO
S
CONHECIDO
S
E
NÃO
PROVIDO
S
.

Recurso defensivo que
requer a
absolvição
do apelante
, por insuficiência probatória, com pedidos subsidiários de redução da pena pela tentativa no patamar máximo e aplicação do regime inicial aberto.

R
ecurso Ministerial que pugna pela
aplicação da pena-base acima do mínimo legal, bem como, do regime inicial fechado.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e
não
provimento do
s
apelo
s,
a fim de que seja
mantida a sentença condenatória, em todos os seus termos.

C
onjunto probatório,
formado por laudo de exame pericial e prova oral produzida nas duas fases da persecução penal,
que evidencia
que no dia
26/08/2021, por volta das 22:20h, no Centro Comercial Modelo, no Bairro São João XIII, cidade de Juazeiro,
o

apelante, mediante destruição de obstáculo, tentou subtrair objetos e valores que se encontravam no interior do caminhão tipo baú, VW modelo 13180, de cor branca, placa policial JLS6495, sendo impedido de consumar o crime devido à intervenção
de um
vigilante,
restando configurada a prática do crime de furto qualificado tentado, tipificado no art. 15
5
, §
4
º, I,
c/c o art. 14, II, do CP,
não merecendo prosperar a tese absolutória sustentada no apelo defensivo
.

Dosimetria.
Deve a pena-base ser estabelecida de acordo com a discricionariedade do juiz, conforme parâmetros estabelecidos pelo art. 59 do CP, que poderá aplicá-la no patamar que entender necessário, de forma suficiente à reprovação e prevenção do crime, mediante fundamentação adequada.

C
ircunstâncias judiciais
valoradas de forma positiva ao apelante e devidamente
fundamentadas na sentença condenatória, mostrando-se justificada a fixação da pena-base
no
mínimo legal.

Conforme
jurisprudência consolidada dos
T
ribunais
S
uperiores, a fração
em caso de redução pela
tentativa
deve ser aplicada
de forma inversamente proporcional à proximidade da consumação do crime, ou seja, quanto mais próximo da consumação, menor será a diminuição da pena e vice-versa. No caso con
c
reto,
tendo o apelante
percorr
ido
o “iter criminis” praticamente por completo, sendo impedido de consumar o crime apenas pela
intervenção de um vigia
, é justificável o grau de redução de 1/3 (um terço) fixado pelo magistrado na sentença recorrida.

Manutenção, portanto, da pena-base de 0
2
(
dois
) anos de reclusão,
aumentada
em
1/6
, pelo reconhecimento da
agravante da reincidência (art. 61, I, do CP),
sendo estabelecida em 0
2
(
dois
) anos
e 04 (quatro) meses
de reclusão e que, diante do reconhecimento da
tentativa
,
foi reduzida
em
1
/3,
tornando-se
definitiva em
0
1 (
um
) ano, 0
6
(
seis
) meses
e 20 (vinte) dias
de reclusão, além da pena de
08
(
oito
) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Faculta-se ao magistrado, em casos de réus reincidentes condenados à pena definitiva igual ou inferior a 04 (quatro) anos, fixar o regime inicial semiaberto ou fechado, de acordo com as circunstâncias do caso concreto. “Quantum de pena”,
0
1 (
um
) ano, 0
6
(
seis
) meses
e 20 (vinte) dias
de reclusão, associado à reincidência,
e à valoração das circunstâncias judiciais, em seu conjunto,
que autorizam a fixação do regime inicial semiaberto, conforme procedido na sentença condenatória, não merecendo correção.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal nº 8004840-80.2022.8.05.0146, da Comarca de Juazeiro, na qual figuram como apelantes RONALDO ADRIANO CARVALHO DE FREITAS e o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, e como apeladas as mesmas partes.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento aos apelos, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, (data registrada no sistema)

Desa.
IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ

Relatora

(documento assinado eletronicamente)